Tribunal: STJ
Processo: 5057948-96.2020.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604718 - SC (2024/0110521-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELFA MEDICAMENTOS S.A
AGRAVANTE
: AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CRISTAL PHARMA LTDA
AGRAVANTE
: PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
AGRAVANTE
: CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSP LTDA
AGRAVANTE
: MAJELA MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
MARCELO MARQUES RONCAGLIA - DF029539
JOSE RICARDO GONCALVES LOPES - SC019472
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: EDERSON PIRES - SC012594
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50558876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 276e7d1a-3fff-44a8-9ed9-068250fefbcc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50558876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 276e7d1a-3fff-44a8-9ed9-068250fefbcc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604718 - SC (2024/0110521-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELFA MEDICAMENTOS S.A
AGRAVANTE
: AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CRISTAL PHARMA LTDA
AGRAVANTE
: PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
AGRAVANTE
: CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSP LTDA
AGRAVANTE
: MAJELA MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
MARCELO MARQUES RONCAGLIA - DF029539
JOSE RICARDO GONCALVES LOPES - SC019472
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: EDERSON PIRES - SC012594
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49648579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:34
Código de Controle do Documento: 83179eab-6191-4321-a1cf-562953abf80f

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
e
desafiando
de
Elfa Medicamentos S.A. outros
decisum
fls. 820/821, que não conheceu do agravo em recurso especial, ante o Enunciado n. 182
/STJ, visto que não refutados todos os alicerces do juízo de admissibilidade, a saber, a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em suma, que "não se pleiteia
mandamus
que o STJ analise a legitimidade passiva do
a partir de um reexame do
contexto fático, mas tão somente a partir dos fatos já incontroversamente delineados no
a quo
acórdão recorrido. Ou seja, a partir do entendimento fixado pelo próprio Tribunal
,
"
pleiteia-se apenas que o STJ analise se este interpretou corretamente a legislação federal
(fl. 832).
Pugna, assim, pelo afastamento do Enunciado n. 182/STJ.
Impugnação às fls. 841/844.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que
ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de agravo manejado por ELFA MEDICAMENTOS S.A,
AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA, CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, CRISTAL PHARMA LTDA, PRESCRITA
MEDICAMENTOS
LTDA,
CENTRAL
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA,
CENTRAL
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS LTDA., CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL
MEDICO HOSP LTDA, MAJELA MEDICAMENTOS LTDA, PRIME
, desafiando decisão do
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, que não
admitiu o recurso especial interposto pela parte ora agravante, por entender que:
não houve negativa de prestação jurisdicional;
incide a Súmula 282/STF;
(I)
(II)
"a Corte estadual, mediante a análise do conjunto fático- probatório
(III)
formulado nos autos, concluiu que, diante da origem do ato coator impugnado,
as autoridades apontadas, titulares de cargo integrante da estrutura
administrativa da Secretaria de Estado da Fazenda, são partes ilegítimas para
figurar no polo passivo da demanda" (fl. 721), com a aplicação da Súmula 7
/STJ; e
aplicável o óbice sumular 280/STF.
(IV)
É O NECESSÁRIO RELATÓRIO.
Verifica-se que o inconformismo não ultrapassa a barreira do conhecimento,
pois a parte agravante deixou de impugnar a totalidade dos motivos adotados
pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao apelo especial.
Documento eletrônico VDA49648579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:34
Código de Controle do Documento: 83179eab-6191-4321-a1cf-562953abf80f

Na espécie, a parte agravante não realizou o imprescindível cotejo entre o
acórdão estadual e os argumentos veiculados nas razões do apelo raro, em
ordem a demonstrar, particularizadamente, a inaplicabilidade do anteparo
sumular 7/STJ.
Logo, não tendo havido efetiva impugnação a esse fundamento da decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, é de se manter a
monocrática sob crivo.
Nesse contexto, incide o verbete sumular 182 desta Corte ("É inviável o agravo
do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
").
decisão recorrida
Essa, ressalte-se, foi a linha de entendimento confirmada pela Corte Especial do
STJ ao julgar os
e os
, Rel. Min. João
EAREsp 701.404/SC
EAREsp 831.326/SP
Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
,
do agravo.
ANTE O EXPOSTO não conheço
Publique-se.
A leitura atenta do agravo em recurso especial de fls. 744/768 demonstra
que, de fato, não houve refutação ao pilar inserto no juízo de inadmissão de que "nada
obstante, denota-se que a Corte estadual, mediante a análise do conjunto fático-
probatório formulado nos autos, concluiu que, diante da origem do ato coator
impugnado, as autoridades apontadas, titulares de cargo integrante da estrutura
administrativa da Secretaria de Estado da Fazenda, são partes ilegítimas para figurar no
" (fl. 721).
polo passivo da demanda
Ressalte-se ser insuficiente para infirmar a referida incidência da Súmula n.
7/STJ à espécie a afirmação da parte insurgente de que "o V. Acórdão recorrido deixou
de analisar argumentos relativos à indevida afirmação de ilegitimidade passiva das
autoridades coatoras e, no mérito, na afronta ao artigo 2o da Lei no 9.784/99 ante a
manutenção da exigência de tributo majorado no mesmo exercício em desrespeito à
anterioridade e à segurança jurídica, incorrendo em vício qualificado de julgamento. Não
se busca o reconhecimento de tais afrontas pelo E. STJ, mas sim que tal análise é
" (fl. 757). Isso porque não houve o cotejo entre o
necessária para a solução da lide
acórdão recorrido e a argumentação trazida no apelo raro que possa justificar o
afastamento do obstáculo processual em questão.
Em reforço:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182/STJ, 5/STJ E 7
/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Core Engenharia e Serviços Ltda. contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ, em razão da
Documento eletrônico VDA49648579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:34
Código de Controle do Documento: 83179eab-6191-4321-a1cf-562953abf80f

ausência de impugnação específica a todos os fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte agravante impugnou
de forma específica e suficiente os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial; e (ii) analisar se há fundamento para afastar a aplicação da
Súmula 182/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno deve impugnar de forma específica e pormenorizada todos
os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de incidência da Súmula 182
/STJ, que impede o conhecimento do recurso quando ausente impugnação
específica.
4. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com fundamento nas
Súmulas 5/STJ, 7/STJ e na ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, tendo a
parte agravante deixado de impugnar especificamente esses fundamentos.
5. Para afastar a incidência da Súmula 7/STJ, o recurso deve demonstrar que a
tese recursal não exige reexame de fatos e provas, mediante cotejo analítico
com o acórdão recorrido, o que não foi feito no caso.
6. A incidência da Súmula 5/STJ somente pode ser afastada se demonstrado que
a controvérsia não se limita à interpretação de cláusula contratual, mas envolve
questão de direito federal, o que não ocorreu.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial enseja a incidência do disposto no art.
1.021, § 1o, do CPC/2015, bem como da Súmula 182/STJ.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AgInt no AREsp n. 2.758.546/CE
Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em
,
24/2/2025
DJEN de
.)
28/2/2025

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ NÃO IMPUGNADA DE FORMA DEVIDA.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial, porquanto,
a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem aplicou a Súmula 7 desta
Corte em relação a três das teses suscitadas pelo obreiro, e não houve
impugnação específica a cada uma delas no agravo em recurso especial,
incidindo a Súmula 182/STJ.
2. Nas razões do agravo interno a parte se opõe ao óbice sumular aduzindo, em
síntese, ter impugnado espec[i]ficamente a incidência da Súmula 7/STJ aplicada
na origem.
3.Entretanto, a impugnação específica não se concretiza com afirmações
genéricas, sem a demonstração da prescindibilidade do reexame de provas nesta
instância extraordinária em relação a cada uma das teses em que houve a
aplicação da Súmula 7/STJ, mediante um cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida essas não exigem a
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa
na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA49648579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:34
Código de Controle do Documento: 83179eab-6191-4321-a1cf-562953abf80f

Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 2.480.013/SP
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
30/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 182/STJ. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONTRA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA
REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial em
decorrência da não impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial na origem, especificamente em relação à Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). Por conta disso, consignou-se a incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
2. Para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial, a parte
recorrente precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos da decisão que não o
admitiu, sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois
não é admitida a impugnação tardia, com o objetivo de inovar a justificativa
para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa.
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
5. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo,
segundo preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça e 932, III, do Código de Processo Civil e a Súmula 182/STJ, aplicável
por analogia.
6. A mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas ou
então a menção às razões expostas no recurso especial não bastam para infirmar
a incidência da Súmula 7/STJ. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) entende que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado sumular em
questão, a parte agravante deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a
tese recursal.
7. Em nova análise do agravo interposto vê-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência da Súmula 182/STJ no presente
caso.
8. Não se cogita do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida
razoável acerca de qual recurso é cabível contra uma determinada decisão, uma
vez que há previsão legal e robusta jurisprudência sobre a controvérsia.
Portanto, é inequívoca a ocorrência de erro grosseiro.
Documento eletrônico VDA49648579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:34
Código de Controle do Documento: 83179eab-6191-4321-a1cf-562953abf80f

9. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.302.127/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/6/2024
7/6/2024
Nesse contexto, correta a inflição do Enunciado n. 182/STJ a impedir o
conhecimento do próprio recurso do art. 1.042 do CPC.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49648579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 16:36:34
Código de Controle do Documento: 83179eab-6191-4321-a1cf-562953abf80f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.604.718 / SC
Número Registro: 2024/0110521-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50579489620208240023
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELFA MEDICAMENTOS S.A
AGRAVANTE
: AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CRISTAL PHARMA LTDA
AGRAVANTE
: PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
AGRAVANTE
: CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP
LTDA
AGRAVANTE
: MAJELA MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
MARCELO MARQUES RONCAGLIA - DF029539
JOSE RICARDO GONCALVES LOPES - SC019472
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : EDERSON PIRES - SC012594
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
Documento eletrônico VDA50541612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: f41def06-0263-429f-9abf-bb5acc5ab49f

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ELFA MEDICAMENTOS S.A
AGRAVANTE
: AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CRISTAL PHARMA LTDA
AGRAVANTE
: PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
AGRAVANTE
: CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP
LTDA
AGRAVANTE
: MAJELA MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
MARCELO MARQUES RONCAGLIA - DF029539
JOSE RICARDO GONCALVES LOPES - SC019472
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : EDERSON PIRES - SC012594
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: f41def06-0263-429f-9abf-bb5acc5ab49f